Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Expedição de ofício ao CAGED - Ineficácia da medida - Impenhorabilidade da remuneração - Decisão mantida.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.